Tribunal: TJDFT
Processo: 0713258-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO ART. 485, INC. IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação do réu constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e sem que haja a apreensão do veículo, a parte ré não pode ser citada, não se aperfeiçoando a relação processual. A ausência de citação, portanto, autoriza a extinção do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de abandono da causa.
2. No processo judicial eletrônico, sendo a parte devidamente credenciada, é suficiente para considerá-la intimada dos atos processuais a publicação no ambiente eletrônico, dispensada a intimação do advogado pelo DJe (Lei 11.419/2006, art. 5o, caput).
3. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença, sem cumulação do disposto no art. 485, III, do CPC